Tribunal: TJBA
Processo: 0506957-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Crime nº 0506957-44.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante: Arthur Henrique Britto Braga

Advogada: Dra. Gabriela Macedo

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva

Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 129, § 9º, DO CP. PENA DE 0
7
(SETE) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, COM APLICAÇÃO DE SURSIS. APELO DEFENSIVO REQUERENDO ABSOLVIÇÃO.

EVIDENCIAM OS AUTOS QUE NO DIA 01.01.2019, POR VOLTA DAS 18:20HS, BAIRRO PITUBA, SALVADOR, APÓS ANDREA RITA PINTO ALMEIDA ALERTAR ARTHUR HENRIQUE BRITTO BRAGA SOBRE O USO DE PORTA-COPOS, PARA A BEBIDA QUE CONSUMIA NÃO SUJAR O SOFÁ, INICIOU-SE UMA DISCUSSÃO, MOMENTO EM QUE O APELANTE DESFERIU UM SOCO NO ROSTO DA VÍTIMA QUE A ATINGIU NO LADO ESQUERDO, NA REGIÃO DA MANDÍBULA, DEIXANDO-A INCHADA, E, AINDA, MACHUCANDO A LÍNGUA.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. VÍTIMA QUE DESCREVE, COM DETALHES, A AGRESSÃO SOFRIDA, E QUE CORRESPONDE ÀS LESÕES DESCRITAS EM COMPETENTE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.

DOSIMETRIA, ANALISADA DE OFÍCIO, QUE NÃO MERECE REPAROS.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E MOTIVAÇÃO
ANALISADAS NEGATIVAMENTE.
PENA-BASE EM 7 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, TORNADA DEFINITIVA NESTE PATAMAR, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ATENUANTES, AGRAVANTES, CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO. MANTÉM-SE O REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, BEM COMO SUA SUSPENSÃO CONDICIONAL.

APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0506957-44.2020.8.05.0001, da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador, em que figura como apelante ARTHUR HENRIQUE BRITTO BRAGA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)